Tribunal: STJ
Processo: 0348998-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1034783 - SP(2025/0348998-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WAGNER GONCALVES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS - SP224789
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
. PROGRESSÃO DE REGIME.
HABEAS CORPUS
EXAME CRIMINOLÓGICO. RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão monocrática que não
conheceu do
, mas concedeu liminarmente a ordem, de ofício, para restabelecer a
habeas corpus
decisão do Juízo das Execuções Penais, sem prejuízo de análise por fatos supervenientes à
impetração.
2. O paciente teve deferida a progressão de regime ao semiaberto pelo juízo de primeiro grau, que
reconheceu o cumprimento dos requisitos legais. O Ministério Público interpôs agravo em execução,
e o Tribunal de Justiça determinou a realização de exame criminológico e o retorno do paciente ao
regime fechado.
3. A defesa alegou que a decisão do Tribunal de Justiça é inidônea e contrária aos preceitos legais,
sustentando a irretroatividade da norma penal mais gravosa, conforme o
o, XL, da Constituição
art. 5
Federal, e a ausência de fundamentação concreta para a determinação do exame criminológico.
4. O Ministério Público Federal, em seu agravo regimental, argumentou que a não realização do
exame criminológico não pode ser considerada benefício e que o acórdão combatido violou o
princípio da igualdade ao conferir tratamento diferenciado a apenados com condenação anterior ao
advento da Lei no 14.843/2024.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame criminológico, introduzida
pela Lei n.
pode ser aplicada retroativamente a condenados antes de sua vigência,
14.843/2024,
considerando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
6. Saber se a determinação de exame criminológico para progressão de regime prisional, sem
fundamentação concreta, viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
7. A Lei n.
que tornou obrigatório o exame criminológico para progressão de regime,
14.843/2024,
constitui
e, portanto, não pode ser aplicada retroativamente, conforme o
o,
novatio legis in pejus
art. 5
XL, da Constituição Federal, e o
o do Código Penal.
art. 2
8. A determinação de exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em
elementos concretos do caso, conforme a
e a Súmula Vinculante n. 26 do STF.
Súmula 439/STJ
9. A gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir não constituem fundamentos idôneos para
justificar a exigência de exame criminológico, conforme jurisprudência consolidada do STJ.
10. A decisão que condiciona a progressão de regime ao exame criminológico, sem fundamentação
concreta, viola os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, além de atrasar
indevidamente a progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida pela
constitui
e não pode ser aplicada retroativamente a
Lei no 14.843/2024,
novatio legis in pejus
condenados antes de sua vigência. 2. A determinação de exame criminológico para progressão de
regime deve ser fundamentada em elementos concretos do caso, conforme a
e a
Súmula 439/STJ
Súmula Vinculante no 26 do STF. 3. A gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir não
constituem fundamentos idôneos para justificar a exigência de exame criminológico. 4. A imposição
de exame criminológico sem fundamentação concreta viola os princípios da individualização da pena
e da proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados:
o, XL, XLVI e LIV;
IX; Código Penal,
CF/1988, art. 5
CF/1988, art. 93,
o;
§ 1o;
art. 2
Lei no 7.210/1984, art. 112,
Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante no 26; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11.12.2023; STJ, AgRg no HC
860.682/RS,
Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023; STJ, RHC
824.493/MG,
200.670/GO,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024.
Documento eletrônico VDA54122002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a34e235-bc74-4a8e-be7c-3d3ff7ed91d8

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
05/02/2026
11/02/2026,
negar provimento ao agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA54122002 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 13/02/2026 21:43:34
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 5a34e235-bc74-4a8e-be7c-3d3ff7ed91d8

AgRg no HABEAS CORPUS No 1034783 - SP (2025/0348998-2)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WAGNER GONCALVES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS - SP224789
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
PROGRESSÃO
DE
REGIME.
EXAME
CRIMINOLÓGICO.
RETROATIVIDADE DE LEI PENAL MAIS GRAVOSA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão
monocrática que não conheceu do
, mas concedeu liminarmente a
habeas corpus
ordem, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais,
sem prejuízo de análise por fatos supervenientes à impetração.
2. O paciente teve deferida a progressão de regime ao semiaberto pelo juízo de
primeiro grau, que reconheceu o cumprimento dos requisitos legais. O
Ministério Público interpôs agravo em execução, e o Tribunal de Justiça
determinou a realização de exame criminológico e o retorno do paciente ao
regime fechado.
3. A defesa alegou que a decisão do Tribunal de Justiça é inidônea e contrária
aos preceitos legais, sustentando a irretroatividade da norma penal mais
gravosa, conforme o
o, XL, da Constituição Federal, e a ausência de
art. 5
fundamentação concreta para a determinação do exame criminológico.
Documento eletrônico VDA53271456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 1bdd148c-a4e5-4e86-945e-89eb970b33ed

4. O Ministério Público Federal, em seu agravo regimental, argumentou que a
não realização do exame criminológico não pode ser considerada benefício e
que o acórdão combatido violou o princípio da igualdade ao conferir tratamento
diferenciado a apenados com condenação anterior ao advento da
Lei no 14.843/2024.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se a exigência de exame
criminológico, introduzida pela Lei n. 14.843/2024, pode ser aplicada
retroativamente a condenados antes de sua vigência, considerando o princípio
da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
6. Saber se a determinação de exame criminológico para progressão de regime
prisional, sem fundamentação concreta, viola os princípios da individualização
da pena e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
7. A Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatório o exame criminológico para
progressão de regime, constitui
e, portanto, não pode ser
novatio legis in pejus
aplicada retroativamente, conforme o
o, XL, da Constituição Federal, e o
art. 5
o do Código Penal.
art. 2
8. A determinação de exame criminológico para progressão de regime deve ser
fundamentada em elementos concretos do caso, conforme a
e a
Súmula 439/STJ
Súmula Vinculante n. 26 do STF.
9. A gravidade abstrata do crime e a longa pena a cumprir não constituem
fundamentos idôneos para justificar a exigência de exame criminológico,
conforme jurisprudência consolidada do STJ.
10. A decisão que condiciona a progressão de regime ao exame criminológico,
sem fundamentação concreta, viola os princípios da individualização da pena e
da proporcionalidade, além de atrasar indevidamente a progressão de regime.
IV. Dispositivo e tese
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53271456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 1bdd148c-a4e5-4e86-945e-89eb970b33ed

1. A exigência de exame criminológico para progressão de regime, introduzida
pela
constitui
e não pode ser aplicada
Lei no 14.843/2024,
novatio legis in pejus
retroativamente a condenados antes de sua vigência. 2. A determinação de
exame criminológico para progressão de regime deve ser fundamentada em
elementos concretos do caso, conforme a
e a Súmula
Súmula 439/STJ
Vinculante no 26 do STF. 3. A gravidade abstrata do crime e a longa pena a
cumprir não constituem fundamentos idôneos para justificar a exigência de
exame criminológico. 4. A imposição de exame criminológico sem
fundamentação concreta viola os princípios da individualização da pena e da
proporcionalidade.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
o, XL, XLVI e LIV; CF/1988,
art. 5
IX; Código Penal,
o;
§ 1o;
art. 93,
art. 2 Lei no 7.210/1984, art. 112,
Lei no 14.843/2024.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 439; STF, Súmula Vinculante no
26; STJ, AgRg no HC 860.682/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 11.12.2023; STJ, AgRg no HC 824.493/MG, Rel. Min. Jesuíno
Rissato, Sexta Turma, julgado em 28.08.2023; STJ, RHC 200.670/GO, Rel.
Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20.08.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL contra a decisão monocrática (fls. 50-57), que não conheceu do
, no entanto, concedeu liminarmente a ordem, de ofício, para
habeas corpus
restabelecer a decisão do Juízo das Execuções Penais, sem prejuízo de análise
por fatos supervenientes à impetração.
A defesa informa que o paciente teve deferida a progressão de regime ao
semiaberto pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu o cumprimento dos requisitos
legais. Contudo, o Ministério Público interpôs agravo em execução, e o Tribunal de Justiça
determinou a realização de exame criminológico e o retorno do paciente ao regime fechado.
Alega que a decisão do Tribunal de Justiça é inidônea e contrária aos preceitos
legais. Sustenta a irretroatividade da norma penal mais gravosa, argumentando que a
que tornou obrigatório o exame criminológico, não pode retroagir para
Lei n. 14.843/2024,
prejudicar o paciente, conforme o
o, XL, da Constituição Federal.
art. 5
Documento eletrônico VDA53271456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 1bdd148c-a4e5-4e86-945e-89eb970b33ed

Aduz a inobservância do dever de fundamentação concreta das decisões
judiciais, afirmando que a determinação do exame criminológico foi baseada apenas na
literalidade do
§ 1o, da Lei de Execução Penal, sem análise das circunstâncias do
art. 112,
caso concreto, em afronta ao
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Ressalta violação do princípio da individualização da pena, previsto no
o,
art. 5
XLVI, da Constituição Federal, ao impor automaticamente o exame criminológico, sem
considerar as peculiaridades do caso concreto, e ainda, a desproporcionalidade da exigência
do exame criminológico, que pode atrasar a progressão de regime e agravar a execução da
pena, em afronta ao
o, LIV, da Constituição Federal.
art. 5
Destaca a presença do requisito subjetivo para a progressão de regime,
demonstrando que o paciente possui boa conduta carcerária, atestada pelo diretor do
estabelecimento prisional, e que a decisão que condicionou a progressão ao exame
criminológico carece de fundamentação idônea.
Requer, liminarmente e no mérito, o restabelecimento da decisão de primeiro
grau, para que seja mantido o regime semiaberto em favor do paciente, sem a necessidade
de submissão ao exame criminológico.
Em

não
conheci
do
,
no
entanto,

30/09/2025,

habeas
corpus
concedi liminarmente a ordem, de ofício, para restabelecer a decisão do Juízo das
Execuções Penais, sem prejuízo de análise por fatos supervenientes à impetração.
Foi interposto agravo regimental pelo Ministério Público Federal, no qual alega,
em síntese, que
A não realização de exame criminológico não pode ser considerada benefício,
pois não traz qualquer alteração na situação objetiva ou subjetiva do apenado,
sendo apenas instrumento de apoio ao magistrado para a verificação do
cumprimento das condições subjetivas para a progressão de regime.
Além disso, ao conferir tratamento diferenciado a apenados com condenação
anterior ao advento da
o acórdão ora combatido acaba por
Lei 14.843/2024,
violar o princípio da igualdade (CF,
o, caput).
art. 5
Assim o é ao submeter pessoas ao mesmo quantum de pena e com as mesmas
condições subjetivas a procedimentos diferentes, o que, embora não tenha o
condão de alterar a situação subjetiva a ser aferida, tem repercussão no tempo
de tramitação do pedido de progressão de regime, sujeitando pessoas em
situações iguais a trâmites distintos.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do presente
agravo regimental à análise da Sexta Turma, para que seja conhecido e provido, com a
consequente reforma da decisão monocrática e denegação da ordem.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA53271456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 1bdd148c-a4e5-4e86-945e-89eb970b33ed

Analisando as razões do agravo regimental, verifico que a irresignação não
prospera.
Nota-se que a decisão proferida pelo Tribunal local fundamentou a necessidade
de realização do exame criminológico, considerando a nova previsão legislativa, deixando
de apresentar fundamentos concretos da necessidade da medida:
Inicialmente, alega o Agravante que o
§ 1o, da Lei de Execução Penal,
art. 112,
prevê que em todos os casos, os condenados deveriam ser submetidos a exame
criminológico para aferir o requisito subjetivo para fins de progressão.
Com o advento da
que alterou o
da
Lei no 10.792/03,
art. 112,
Lei no 7.210/84,
a realização do exame criminológico para concessão de progressão de regime
e de livramento condicional tornou-se prescindível.
O
da Lei de Execução Penal, passou a prever a possibilidade de
art. 112,
progressão de regime quando o preso tiver cumprido parcela da pena no
regime anterior (requisito objetivo/temporal), e ostentar bom comportamento
carcerário (requisito subjetivo), assim firmado pelo diretor do estabelecimento
prisional.
Nesse sentido, a obrigatoriedade de exame criminológico para a progressão a
regime mais brando havia sido extirpada, bastando para atendimento do
requisito subjetivo a expedição de atestado de bom comportamento carcerário
pelo diretor do estabelecimento prisional.
Todavia, a
alterou novamente a previsão de submissão do
Lei no 14.843/2024
condenado a exame criminológico, tornando-a obrigatória, passando a ser
prevista no
§ 1o, da Lei de Execução Penal: (...).
art. 112,
No presente caso, o d. Juízo das Execuções não reconheceu a obrigatoriedade
do exame criminológico prevista no § 1o, do
da Lei de Execução Penal
art. 112,
(fls. 29/32).
Sendo contra esta decisão que o Agravante se insurge.
A
em especial o
§ 1o, trouxe a obrigatoriedade da
Lei no 14.843/2024,
art. 112,
submissão do condenado a exame criminológico, todavia, este dispositivo não
possui aplicação aos casos de pessoas condenadas antes de sua vigência, como
ocorre com o Agravado, eis que se trata de direito adquirido por ele por força
do princípio da individualização da pena, devendo ser levado em conta a data
do crime pelo qual condenado.
O direito adquirido não a ficar sempre isento do exame criminológico, mas sim
de que ele só possa ser exigido, como o era antes da nova lei, apenas aos que
demonstrassem, por sua postura, após o início do cumprimento da pena, a
necessidade de sua realização.
A determinação da realização de exame criminológico, embora possa não
parecer, traz em si uma carga de direito material pois acaba tendo relevância
para a própria efetivação do direito de punir do Estado e, individualização da
pena no seu momento executivo.
Pela nova lei indiferente se o condenado vem demonstrando que está
assimilando efetivamente o sentido da pena - recuperação - colocando em um
plano único aquele assimila o sentido da pena com aquele que se mostra
indiferente a ela, com isso, mesmo que constitucional, não pode retroagir seus
Documento eletrônico VDA53271456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 1bdd148c-a4e5-4e86-945e-89eb970b33ed

efeitos àqueles que, quando, no mínimo no início da execução da pena, como
no caso, não estavam sujeitos a essa nova regra restritiva.
Desta forma, a nova Lei não poderá ser aplicada no caso em tela por ser mais
gravosa, pois segundo a Constituição Federal “a lei penal não retroagirá,
salvo para beneficiar o réu”, conforme disposto em seu
o, XL, deixando
art. 5
claro, portanto, que o novo dispositivo só poderá ser aplicado em casos de
condenação após a sua entrada em vigor, com isso, acertada a r. decisão ao
não reconhecer a obrigatoriedade do
§ 1o, da Lei de Execução Penal
art. 112,
e declarar incidentalmente sua inconstitucionalidade, ao menos no caso, eis
que exigiria sua retroatividade.
Destaco que mantido o reconhecimento da não obrigatoriedade da submissão a
exame criminológico conforme o
§ 1o, da Lei de Execução Penal, ao
art. 112,
menos em relação a quem já havia iniciado a execução da sua pena, análise do
referido pedido deve ser feita conforme as normas aplicáveis antes de sua
vigência.
Todavia, isso não significa que o magistrado esteja impedido de determinar o
exame, caso as peculiaridades do caso sub judice demonstrem ser necessária
sua realização. Essa é a linha de entendimento do Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, conforme se verifica do Voto do Ministro CARLOS
BRITTO, no Habeas Corpus no 94612/RS, julgado em 17.03.2009, DJE de
23.04.2009: (...).
E é essa a hipótese dos autos.
O Agravado, reincidente, cumpre pena de 10 anos e 07 meses, pela prática de
crimes de tráfico de drogas, corrupção ativa e desobediência. O início do
cumprimento da pena deu-se no dia 28.06.2015 e o término, em razão de
interrupção, encontra-se previsto para 23.10.2030 (fls. 20/26).
Segundo consta dos autos, o Agravado foi preso em flagrante delito no dia
09.09.2020, por ter praticado crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico, o que lhe gerou condenação à pena de 08 anos de reclusão (Extinto -
Processo Crime no 0006127-43.2009.8.26.0323 - 2a Vara da Comarca de
Lorena fls. 23).
Aos 03.09.2013 se beneficiou de prisão albergue domiciliar.
No dia 28.06.2015 ocorreu nova prisão em flagrante delito, pois praticou crime
de corrupção ativa, sendo condenado à pena de 02 anos e 04 meses de reclusão
(Processo Crime no 0003529-09.2015.8.26.0323 - Comarca de Lorena fls. 23).
A prisão preventiva foi revogada em 26.01.2016.
Todavia, aos 20.10.2020 praticou crimes de tráfico de drogas e desobediência,
sendo preso em flagrante delito e, ao final, condenado à pena de 09 anos e 16
dias de reclusão (Processo Crime no 1500851-47.2020.8.26. 0621 - Comarca
de Lorena fls. 23/24).
Creio, seja o suficiente.
São situações tais que, como excepcionalíssimas, exigem seja o condenado
submetido a exame criminológico para aferição de seu índice de recuperação,
de aptidão a regime mais brando, de condições de retorno ao convívio social.
A suficiência da pena para prevenção não foi mesmo alcançada, o que exige
um maior rigor no seu tratamento, que não pode ser desprezado.
Documento eletrônico VDA53271456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 1bdd148c-a4e5-4e86-945e-89eb970b33ed

Para a progressão de regime prisional não basta tenha o condenado cumprido
parte de sua pena e, simplesmente apresente bom comportamento carcerário,
comprovado por atestado expedido pela administração do estabelecimento
penal onde recolhido.
Outros fatores devem ser considerados para a análise, especialmente, do
preenchimento do requisito subjetivo, tanto que, com propriedade destacou o d.
Desembargador GERALDO WOHLERS, ex-integrante desta Terceira Câmara
de Direito Criminal, em autos da sua relatoria: (...).
Não era mesmo caso de concessão de plano da progressão de regime, mas sim
de determinação da submissão do Agravado a exame criminológico, para
aferição do preenchimento do requisito subjetivo.
No entanto, como o Agravado já foi transferido para estabelecimento penal de
regime semiaberto, justificável a determinação que nele seja mantido até que
realizado o exame criminológico, com oportuna reapreciação do seu pedido de
progressão, com impedimento dos benefícios próprios do regime mais brando
como trabalho externo e eventual saída temporária.
Ante todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao presente Agravo em Execução
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO para
cassar a r. decisão recorrida que concedeu a progressão ao regime semiaberto
ao Agravado WAGNER GONCALVES FERREIRA, qualificado nos autos,
devendo ser submetido a exame criminológico e, reapreciação do pedido, com
determinação.

Nesse viés, a despeito de o exame criminológico não ser requisito obrigatório
para a progressão do regime prisional, os Tribunais Superiores admitem a sua realização
para a aferição do mérito do apenado em hipóteses excepcionais. Segundo esse
entendimento, o magistrado de primeiro grau ou até mesmo o Tribunal, diante das
circunstâncias do caso concreto, pode determinar a realização da referida prova técnica
para a formação de seu convencimento.
Tal compreensão foi consolidada na Súmula n. 439/STJ: Admite-se o exame
.
criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
O tema também foi objeto da Súmula Vinculante n. 26 do Supremo Tribunal
Federal:
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime
hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a
inconstitucionalidade do
o da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem
art. 2
prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e
subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo
fundamentado, a realização de exame criminológico.

Ainda, quanto à alteração legislativa trazida pela
ao § 1o
Lei n. 14.843/2024
do
da Lei de Execução Penal, exigindo o exame criminológico, destaco que, em
art. 112
a Sexta Turma desta Corte Superior, no julgamento do RHC n. 200.670
20/08/2024,
Documento eletrônico VDA53271456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 1bdd148c-a4e5-4e86-945e-89eb970b33ed

/GO, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, publicado no DJe de 23/08/2024,
interpretou a referida alteração legal como caso de
, consignando,
novatio legis in pejus
ademais, que sua retroatividade se mostra inconstitucional, haja vista o
o, XL, da
art. 5
Constituição Federal, bem como ilegal, considerando-se o
o do Código Penal.
art. 2
Confira-se a ementa do referido julgado:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. EXAME
CRIMINOLÓGICO.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
LEI N. 14.843/2024.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO RETROATIVA. CASOS COMETIDOS
SOB ÉGIDE DA LEI ANTERIOR. PRECEDENTES. 1. A exigência de
realização de exame criminológico para toda e qualquer progressão de
regime, nos termos da
/2024, constitui novatio legis in pejus,
Lei n. 14/843
pois incrementa requisito, tornando mais difícil alcançar regimes prisionais
. 2.
menos gravosos à liberdade
A retroatividade dessa norma se mostra
inconstitucional, diante do
o, XL, da Constituição Federal, e ilegal, nos
art. 5
3. No caso, todas as condenações do
termos do
o do Código Penal.
art. 2
paciente são anteriores à
não sendo aplicável a disposição
Lei n. 14.843/2024,
legal em comento de forma retroativa. 4. Recurso em habeas corpus provido
para afastar a aplicação do § 1o do
da Lei de Execução Penal, com
art. 112
redação dada pela
determinando o retorno dos autos ao
Lei n. 14.843/2024,
Juízo da execução para que prossiga na análise do pedido de progressão de
regime. (grifamos).

No caso concreto, por ser anterior ao advento da
não está
Lei n. 14.843/2024,
sob sua incidência.
Ademais, as fundamentações apresentadas pelas instâncias ordinárias não foram
capazes de justificar a imprescindibilidade de realização do referido exame para fins de
avaliação do pleito de progressão do regime prisional, consoante preconiza a jurisprudência
desta Corte acerca do tema:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. EXIGÊNCIA DE EXAME
CRIMINOLÓGICO
PRÉVIO
PARA
AVALIAÇÃO
DO
REQUISITO
SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. GRAVIDADE ABSTRATA DO
DELITO E LONGA PENA A CUMPRIR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL
EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. De acordo com a
"admite-se o exame criminológico pelas
Súmula 439/STJ,
peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada".
2. No caso dos autos, a Corte de origem determinou a submissão do
reeducando ao exame criminológico sem a indicação de fundamento idôneo, na
medida em que se limitou a tecer considerações a respeito da gravidade dos
delitos praticados e da longa pena a cumprir, o que consubstancia o alegado
constrangimento ilegal, especialmente ao se considerar o atestado de bom
comportamento carcerário do reeducando.
Documento eletrônico VDA53271456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 1bdd148c-a4e5-4e86-945e-89eb970b33ed

3. Mantida a decisão que concedeu a ordem, de ofício, para restabelecer a
decisão de primeiro grau, que havia deferido a progressão do paciente ao
regime aberto, na modalidade prisão domiciliar especial.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 860.682/RS, relator
Ministro Ribeiro Dantas, Quint Turma, julgado em
DJe de
11/12/2023,
18/12/2023)

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
HABEAS
CORPUS.
EXECUÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME CONDICIONADA À REALIZAÇÃO DE EXAME
CRIMINOLÓGICO.
GRAVIDADE
ABSTRATA
DO
CRIME.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. AUSÊNCIA DE FATOS OCORRIDOS NO
CURSO DA PRÓPRIA EXECUÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. "É assente o entendimento nesta Corte, segundo o qual, a gravidade abstrata
do crime não justifica diferenciado tratamento à progressão prisional, uma vez
que fatores relacionados ao delito são determinantes da pena aplicada, mas
não justificam diferenciado tratamento à negativa da progressão de regime ou
do livramento condicional, de modo que respectivo indeferimento somente
poderá fundar-se em fatos ocorridos no curso da própria execução." (HC n.
519.301/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Terceira Seção, julgado em
DJe
) 2. Na espécie, verifica-se ilegalidade flagrante
27/11/2019,
13/12/2019.
na fundamentação adotada pelas instâncias ordinárias, pois não é idôneo
indeferir a progressão sob argumentação genérica, baseada na gravidade
abstrata do crime, longevidade da pena, e na probabilidade de reincidência,
sem indicação de elementos concretos extraídos da execução da pena que
pudessem justificar a negativa do benefício.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 824.493/MG, relator
Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
.
28/8/2023,
30/8/2023)

Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões
consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta
Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.

Documento eletrônico VDA53271456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 18/12/2025 18:34:40
Código de Controle do Documento: 1bdd148c-a4e5-4e86-945e-89eb970b33ed

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.034.783 / SP
Número Registro: 2025/0348998-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00045024220218260520 00123410920258260996 123410920258260996 45024220218260520
Sessão Virtual de
a
05/02/2026
11/02/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : JULIO CESAR DOS SANTOS
ADVOGADO
: JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS - SP224789
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: WAGNER GONCALVES FERREIRA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: WAGNER GONCALVES FERREIRA (PRESO)
ADVOGADO : JÚLIO CÉSAR DOS SANTOS - SP224789
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA54083545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: 2fcbc85e-20b7-47ca-8cf6-8cd7c84bc989

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/02/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
11/02/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54083545 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/02/2026 00:47:42
Código de Controle do Documento: 2fcbc85e-20b7-47ca-8cf6-8cd7c84bc989